Tribunal: TJSP
Processo: 1508715-56.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2016 – MUNICÍPIO DE MATÃO. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a quitação parcial do débito. Recurso interposto pelo Município.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOCORRÊNCIA – Questão que não demanda dilação probatória.
QUITAÇÃO DO DÉBITO – A dação de imóvel em pagamento é uma

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2016 – MUNICÍPIO DE MATÃO. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a quitação parcial do débito. Recurso interposto pelo Município.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOCORRÊNCIA – Questão que não demanda dilação probatória.
QUITAÇÃO DO DÉBITO – A dação de imóvel em pagamento é uma das formas de extinção do crédito tributário previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional.
No caso, a Lei Municipal no 4.951/2015 autorizou o recebimento de oito imóveis do ora executado em pagamento pelos débitos inscritos em dívida ativa e pelo IPTU do exercício de 2016 – Escritura da dação em pagamento lavrada em 26/01/2017, ocasião em que o Município deu plena quitação das dívidas elencadas na Lei Municipal no 4.951/2015, operando-se a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, XI, do Código Tributário Nacional – Extinção da execução fiscal quanto ao IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 – Precedentes desta C. Câmara em casos idênticos, envolvendo as mesmas partes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Honorários fixados em 20% do valor da execução atualizado (R$ 2.059,57) – Verba honorária que, atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 206,00 – Considerando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do artigo 85, verifica-se que o valor adotado pelo juiz deve ser mantido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – O Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada – Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) – Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado – Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia – Honorários recursais fixados em R$ 2.794,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em arbitramento sem onerosidade excessiva aos cofres públicos – Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1508715-56.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MATÃO, é apelada JOSE ZANARDI (FALECIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DE VOTOS NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO, ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO E
RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 16749
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1508715-56.2018.8.26.0347
COMARCA DE MATÃO
APELANTE: MUNICÍPIO DE MATÃO
APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ZANARDI
JUIZ DE 1o GRAU: MARCOS THEREZENO MARTINS
EMENTA
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
IPTU
EXERCÍCIOS DE 2014 A
2016 MUNICÍPIO DE MATÃO. Sentença que acolheu a
exceção de pré-executividade, reconhecendo a quitação
parcial do débito. Recurso interposto pelo Município.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INOCORRÊNCIA
Questão que não demanda dilação probatória.
QUITAÇÃO DO DÉBITO
A dação de imóvel em
pagamento é uma das formas de extinção do crédito
tributário previstas no artigo 156 do Código Tributário
Nacional.
No caso, a Lei Municipal no 4.951/2015 autorizou o
recebimento de oito imóveis do ora executado em
pagamento pelos débitos inscritos em dívida ativa e pelo
IPTU do exercício de 2016
Escritura da dação em
pagamento lavrada em 26/01/2017, ocasião em que o
Município deu plena quitação das dívidas elencadas na Lei
Municipal no 4.951/2015, operando-se a extinção do crédito
tributário, nos termos do artigo 156, XI, do Código
Tributário Nacional
Extinção da execução fiscal quanto
ao IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 Precedentes desta
C. Câmara em casos idênticos, envolvendo as mesmas
partes.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

PLEITO
DE
REDUÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
Honorários fixados
em 20% do valor da execução atualizado (R$ 2.059,57)

Verba
honorária
que,
atualizada,
corresponde
a
aproximadamente R$ 206,00
Considerando os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do artigo 85, verifica-
se que o valor adotado pelo juiz deve ser mantido.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Artigo 85, §11 do Código
de
Processo
Civil
de
2015

MAJORAÇÃO

POSSIBILIDADE
O Código de Processo Civil não é a
única norma a ser aplicada Aplicação conjunta com a Lei
Federal
no
8.906/94
(Estatuto
da
Advocacia)

Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o
aviltamento da profissão de advogado
Honorários que
devem ser fixados de forma razoável, respeitando a
dignidade da advocacia Honorários recursais fixados em
R$ 2.794,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, em arbitramento sem onerosidade
excessiva aos cofres públicos
Verba honorária que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MATÃO contra a
r. sentença de fls. 133/135, cujo relatório se adota e que acolheu a exceção de préxecutividade
oposta pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ZANARDI, reconhecendo a quitação do débito e julgando
extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil de
2015. Condenou, ainda, o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
20% sobre o valor da execução atualizado.
Nas razoes de apelação (fls. 140/155), o Município alega, preliminarmente, a
inadequação da via eleita, uma vez que a análise da matéria demandaria dilação probatória, não
admitida em exceção de pré-executividade. Sustenta que é razoável a aplicação analógica do
Código Civil para que a relação jurídico-tributária seja guiada por regras do Código Tributário
Nacional e Municipal, vez que o legislador não previu que poderia haver atraso na efetiva
entrega dos imóveis por parte dos devedores. Defende que o efetivo pagamento ocorreu no
momento da lavratura da escritura seguido do registro, que configura o termo final de
atualização dos tributos para fins de extinção do crédito tributário, e não na data de publicação
da lei. Aduz que não há que se isentar o apelado da responsabilidade pela fluência de juros,
multa e atualização monetária, pois a Lei 4.951/2015 não previu o referido benefício
expressamente. Aponta ser necessária a permissão para cobrança dos valores que ultrapassaram
o montante ofertado pelo agravado e que são referentes ao período de aprovação da lei e da
entrega dos imóveis. Requer a anulação da r. sentença e, subsidiariamente, a reforma da r.
sentença com o prosseguimento da execução fiscal. Na hipótese de manutenção da r. sentença,
requer a redução da condenação em honorários advocatícios.
Vieram as contrarrazões (fls.160/178).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória
Assim, embora não haja um prazo para ser oferecida, a exceção só é conhecível se
satisfeitos dois requisitos:
1.
A matéria deve ser conhecível de ofício; e
2.
A questão não pode demandar dilação probatória.
Dilação probatória significa produção de provas.
Ora, o Código de Processo Civil diz que na dilação probatória há basicamente três
tipos de provas:
Documental;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oral; e
Pericial.
Daí se pode perceber que a prova documental também consiste em dilação probatória.
Portanto, se para a análise da exceção o juiz deva examinar algum documento, ainda
não juntado, estará permitindo dilação probatória, o que não é permitido pela súmula
supracitada do Superior Tribunal de Justiça, devendo a parte oferecer embargos.
No caso dos autos, a controvérsia refere-se à quitação do débito dos exercícios de
2014 a 2016.
Observa-se que o excipiente juntou aos autos os documentos necessários à análise da
matéria (fls. 15/29), sendo desnecessária a dilação probatória e, portanto, cabível a exceção de
pré-executividade.
DA QUITAÇÃO DO DÉBITO.
A dação em pagamento de bens imóveis está prevista no artigo 156 do Código
Tributário Nacional como umas das formas de extinção do crédito tributário:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...]
XI
a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições
estabelecidas em lei.
No Município de Matão, a Lei Municipal no 4.951/2015 autorizou o Poder Executivo
a receber os oito imóveis nela elencados, pertencentes a José Zanardi ou aos seus sucessores,
como forma de pagamento dos débitos em seu nome inscritos em dívida ativa, bem como do
IPTU do exercício de 2016 incidente sobre os imóveis de sua propriedade (fls. 15/17).
Dispõe a referida lei:
Art. 5o. A dação em pagamento, objeto da presente Lei, desobriga o
devedor José Zanardi e/ou sucessores das referidas dívidas, em razão da
credora Prefeitura Municipal de Matão receber os imóveis descritos no
artigo 1o, em substituição da prestação que lhe era devida. [...]
Art. 7o. O espólio de José Zanardi e/ou sucessores deverão formalizar o
interesse por escrito na dação em pagamento, bem como a concordância
expressa com os termos da Lei, a qual será em caráter irretratável, no prazo
de 15 (quarenta e cinco) dias a contar da publicação desta Lei.
Parágrafo único. No mesmo prazo previsto no caput, o espólio de José
Zanardi e/ou sucessores deverão apresentar os documentos exigidos pela
Municipalidade, bem como requerimento de expedição de alvará judicial
junto ao juízo de inventário ou arrolamento, necessário á lavratura da
escritura pública, sob pena de revogação do procedimento e continuidade das
cobranças administrativa e judicial da dívida. (grifo nosso)
Observa-se que a Lei Municipal no 4.951/2015 não estabeleceu prazo para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escritura fosse lavrada, mas apenas para que o devedor manifestasse sua concordância,
apresentasse os documentos exigidos e requeresse autorização para a dação em pagamento no
juízo do inventário.
Assim, a lei já considerou a necessidade de apreciação de tal pedido por aquele juízo,
o que logicamente demandaria algum tempo, inerente à tramitação do inventário.
Conforme se depreende da decisão copiada às fls. 61, o juízo do inventário
determinou em 03/05/2016 a intimação de todos os herdeiros para que se manifestassem acerca
do pleito de autorização da dação em pagamento.
Em 26/01/2017 foi lavrada a escritura de dação em pagamento dos oito imóveis, na
qual consta que o Município deu “plena, geral e irrevogável quitação” dos valores elencados na
Lei Municipal no 4.951/2015 (fls. 25/29).
Com isso, observa-se que a quitação abrangeu a integralidade dos débitos elencados
na referida lei.
Assim, diante da extinção o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso XI do
Código Tributário Nacional, a execução fiscal deve ser extinta quanto ao IPTU dos exercícios
de 2014 a 2016.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara em casos idênticos, envolvendo as
mesmas partes:
AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL Exceção de pré-executividade IPTU
2014 a 2017
Município de Matão: a) incidente cabível, dada a
desnecessidade de dilação probatória; b) contraditório e ampla defesa

oportunidade dada ao exequente observância do devido processo legal
ausência de nulidade; c) crédito relativo aos exercícios de 2014 a 2016
comprovação de quitação por meio de dação em pagamento ausência
de encargos moratórios
prosseguimento do feito somente em relação
ao exercício de 2017
mantido o acolhimento parcial do incidente -
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP, Agravo
de
Instrumento
2144421-54.2020.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Rodrigues
de Aguiar, j. 02/07/2020, V.U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU Exercícios de 2014 a 2017 Insurgência
em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade
para extinguir o IPTU e encargos dos exercícios de 2014 a 2016,
prosseguindo-se em relação ao exercício de 2017
Lei Municipal no
4.951/2015 que autorizou a dação em pagamento dos imóveis pertencentes
ao espólio do devedor para quitação de débitos inscritos em dívida ativa,
ajuizadas e não ajuizadas, inclusive o IPTU de 2016 Escritura de dação
em pagamento firmada em 26.01.2017, na qual a Fazenda Municipal deu
plena quitação, abrangendo, portanto, os encargos moratórios, com o
registro de que a execução fiscal foi ajuizada posteriormente à lavratura da
aludida escritura Decisão mantida - Recurso improvido. (TJSP, Agravo de
Instrumento 2146140-71.2020.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Rezende Silveira, j. 07/07/2020, V.U.) (grifo nosso)
Assim, a respeitável sentença recorrida deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A r. sentença de fls. 133/135 condenou o Município ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da execução atualizado (R$ 2.059,57). A verba
honorária, atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 206,00.
Quanto aos honorários de advogado, as regras a serem aplicadas são as previstas no
art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, começando-se pelo §2o:
Art. 85 § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Como no caso litiga a Fazenda não se aplica o percentual do §2o do art. 85, aplicando-
se os §§ 3o e 5o do art. 85 do Código de Processo Civil:
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §
2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos.
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da
causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do
percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a
exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
No caso, aplica-se o inciso I do citado parágrafo terceiro, sendo que o juízo originário
fixou os honorários no percentual de 20% sobre o valor da causa, o que está de acordo com as
regras pertinentes e não deve ser reduzido.
Desse modo, a sentença deve ser mantida.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Verifica-se que os honorários advocatícios foram fixados na r. sentença em 20% do
valor da execução atualizado (R$ 2.059,57). A verba honorária, atualizada, corresponde a
aproximadamente R$ 206,00.
Dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo
Código, não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o
Tribunal é um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de
internet, além disso, a natureza e importância da causa são normais, bem como o trabalho
realizado e o tempo despendido.
Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única a ser aplicada.
Com efeito, nos termos da Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, Estatuto da
Advocacia, no seu art. 33, o advogado é obrigado a cumprir o Código de Ética e Disciplina da
OAB, o qual veda a cobrança de honorários inferiores ao mínimo fixado pela Tabela de
Honorários da OAB, salvo motivo plenamente justificável.
No caso, não há motivo justificável para a fixação dos honorários em valores
inferiores aos da tabela, sendo que se não é ético para o advogado cobrar menos que a tabela,
também não lhe é ético receber abaixo disso, devendo o juiz considerar o respeito e a dignidade
dessa nobre profissão, à qual a Constituição reconhece o caráter de indispensável à Justiça.
A posição da jurisprudência também tem sido no sentido de não permitir o
aviltamento da profissão de advogado:
[...] O arbitramento dos honorários advocatícios por qualquer dos critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preconizados no Código de Processo Civil, deve traduzir valor em expressão
econômica que remunere o advogado em padrão compatível com a dignidade
de seu ofício. (0017357-96.2000.8.26.0000, Apelação Com Revisão /
Acidente de Trabalho. Relator(a): Antônio Maria. Comarca: Salto. Órgão
julgador: 5a. Câmara do Terceiro Grupo (Extinto 2° TAC). Data do
julgamento: 22/05/2002. Data de registro: 10/06/2002. Outros números:
623483/2-00, 992.00.017357-5)
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
[...]
2.
Honorários
advocatícios.
Arbitramento aviltante a pretexto de dar cumprimento a norma do § 4°
do artigo 20 do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Fixação que
deve resultar em remuneração condigna ao profissional. Apelação
parcialmente provida para esse fim. (TJSP 9113913-70.2001.8.26.0000,
Apelação Com Revisão. Relator(a): Gilberto dos Santos. Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 01/12/2005. Data de
registro: 16/12/2005. Outros números: 1054010800, 991.01.057508-2)
Argumentar que a fixação em valor próximo ao da tabela da OAB fomentaria a
litigância é o mesmo que dizer que tal tabela o faz, o que não tem sentido.
O fato de o perdedor da ação ter que responder por um valor não irrisório, por outro
lado, estimula ao cumprimento da lei e da Constituição, principalmente quando esse perdedor é
o Poder Público.
Dessa forma, o valor deve ser fixado de forma razoável, respeitando a dignidade da
advocacia.
Portanto, os honorários devem ser fixados conforme as regras do Código de Processo
Civil e considerando a tabela da OAB para que todas as normas sejam satisfeitas. O valor não
precisa ser idêntico ao da tabela, mas deve ser próximo.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de
2015, bem como à Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, fixam-se os honorários
recursais em R$ 2.794,00, totalizando a verba honorária R$ 3.000,00, valor este fixado de
forma razoável e respeitando a dignidade da advocacia.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1508715-56.2018.8.26.0347
Apelante:
Municipalidade de Matão
Apelados:
Espólio José Zanardi e Outro
Comarca:
Matão
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.733.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria para prover o
recurso, a fim de se imprimir regular prosseguimento ao executivo fiscal.
A exceção de pré-executividade não podia ter
sido acolhida, em razão dos argumentos expendidos pelo excipiente não
terem lugar nos estritos limites da exceptio.
Em que pese o entendimento acolhido pelos
eminentes julgadores que formaram a maioria, mostra-se sem razão o
excipiente, no que diz respeito a extinção do executivo consubstanciado no
termo de dação em pagamento. Porque a objeção de pré-executividade se
apresenta, in casu, como via inadequada, por se tratar de matéria
insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal, como aliás
apontado pela Municipalidade na impugnação ofertada à exceptio e nesta
via recursal, por demandar produção de provas a apuração do valor
atribuído ao imóvel dado em pagamento, para fins de se estabelecer
eventual compensação de valores.
Como se sabe, de regra, a via mais adequada para
a suscitação das questões levantadas pelo devedor é a dos embargos, nada
impedindo, todavia, por economia processual, o conhecimento das mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por meio da chamada exceção de pré-executividade, que encontra amparo
legal no art. 803, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil,
hodiernamente admitida pela Doutrina e pela Jurisprudência, porém com
fim exclusivo de se arguirem matérias cognoscíveis de ofício e cujo exame,
concorrentemente, dispense a produção de provas.
Tal entendimento, a propósito, encontra-se
cristalizado nos dizeres da Súmula no 393 do STJ, in verbis: “A exceção de
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta parece ser a reforma do
decisum, a fim de que seja rejeitada a exceção de pré-executividade, com o
regular prosseguimento da execução.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
3o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EURIPEDES GOMES FAIM FILHO
137724EF
9
10
Declarações
de Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
13C55713
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1508715-56.2018.8.26.0347 e o código de confirmação da tabela acima.